Tribunal: STF
Processo: ARE 1570309
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PROVENTOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003, APOSENTADORIA EFETIVADA EM 2021. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ABSOLUTA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: CONSTITUCIONALIDADE DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE OS PROVENTOS. SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.